Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos de terceiros e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.

3. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa ou da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, impõe-se a observância do §8o, fixando-se a verba honorária por equidade.

4. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor atribuído à causa ensejaria o estabelecimento de valor desproporcional ao trabalho realizado nos autos, impondo-se a fixação por equidade, tendo o art. 85, §8o, do CPC como parâmetro.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.